Tribunal: TJPA
Processo: 0003092-52.2007.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003092-52.2007.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA
APELANTE:
L.S.C. (LUÍS DA SILVA COUTINHO)
REPRESENTANTE:
FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, QUE OCORREM, EM SUA MAIORIA, LONGE DA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. 2. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. 3. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A CONTINUIDADE DELITIVA
: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AOS DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVA MATERIAL, COMPROVA QUE O ORA APELANTE, NA QUALIDADE DE GENITOR DA OFENDIDA, MANTEVE COM ESTA CONJUNÇÃO CARNAL E OUTROS ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA, SENDO CERTO QUE OS CRIMES GUARDARAM ENTRE SI CONEXÃO EM RELAÇÃO AO TEMPO, LUGAR E AO MODO DE EXECUÇÃO, REVELANDO HOMOGENEIDADE DE CONDUTAS, EVIDENCIANDO SER A ÚLTIMA AÇÃO UMA CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003092-52.2007.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA
APELANTE:
L.S.C. (LUÍS DA SILVA COUTINHO)
REPRESENTANTE:
FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Luís da Silva Coutinho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(fls. 94-99), que julgando procedente a denúncia, o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva
, previsto no
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-05), que o ora apelante teria praticado conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção com a sua filha K.C.N.C., de apenas 12 (doze) anos de idade à época dos fatos.

Consta ainda na exordial acusatória, que o denunciado, ora apelante, vinha mantendo relações sexuais com sua filha desde o mês de janeiro de 2007, quando a ofendida e seu irmão L.P.N.C, foram passar férias com o seu genitor.

Relatou que, durante o referido período, o ora apelante, mediante grave ameaça, praticou por diversas vezes cópula vaginal, bem como sexo oral e outros atos libidinosos contra a vítima. Tal situação foi presenciada, certa vez, pelo menor L.P.N.C., irmão da ofendida, porém, este não pôde contar os fatos à ninguém, pois, fora ameaçado pelo ora apelante, seu próprio pai, com os seguintes textuais: ¿
se tu contar alguma coisa que tu viu, eu sumo com tua irmã e depois mato tua mãe
¿.

De igual maneira, a menor agredida se sentia impedida de revelar os fatos, pois, o ora apelante, utilizando de artifícios psicológicos, dizia que caso soubessem da verdade, seria preso. Assim, as ameaças verbais do ora apelante tinham a intenção de enfraquecer a capacidade de resistência da vítima para coagi-la e acobertar os frequentes abusos.

A situação veio à tona no dia 22 de setembro de 2007, quando a genitora da vítima, Rosilene Soares Nunes, ouviu o ora apelante ameaçando a ofendida a respeito do estupro, ocasião em que obrigou seus filhos a relatarem a verdade. Assim, a genitora tomou conhecimento do que vinha ocorrendo, e dirigiu-se até a Autoridade Policial para tomar as providências cabíveis.

Diante dos fatos noticiados, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 213, 214,
caput
, c/c artigo 224, todos do Código Penal Brasileiro
.

A
denúncia
foi recebida em
25 de abril de 2008
, às fls. 42.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, às fls. 48-49, 55-58, 83 - 86 (mídia).

Defesa Prévia, às fls. 50.

Memoriais Finais da Acusação, às fls. 88-89.

Alegações Finais da Defesa, às fls. 90-92.

A
sentença condenatória
foi proferida em
12 de setembro de 2019
, às fls. 94-99.

Recurso de apelação interposto em 03 de outubro de 2019, às fls. 103.

Em suas
razões recursais
(fls. 104-109), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o decote da causa de aumento da continuidade delitiva com a consequente redução da pena aplicada em definitivo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 114-118), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 125-128), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença ora recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Luís da Silva Coutinho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(fls. 94-99), que julgando procedente a denúncia, o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos 09 (nove) meses de 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva
, capitulado no
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 104-109), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o decote da causa de aumento da continuidade delitiva com a consequente redução da pena aplicada em definitivo.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa pugnou pela absolvição do ora apelante, sob o prisma do
in dubio pro reo
, argumentando que a prova testemunhal coligida aos autos não se mostra idônea para a prolação do édito condenatório.

Não obstante, aduziu que a ausência de Laudo de Avaliação Psicológica na vítima, por constituir elemento essencial, indica a falta de elementos probatórios suficientes para a comprovação do crime tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal absolutória em testilha
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir explanadas.

Destaco, inicialmente, que a
materialidade
e a
autoria
do delito em apreço restaram incontestavelmente demonstradas pelo acervo probatório disponível nos autos, consoante consta no pronunciamento condenatório proferido pelo magistrado singular, senão vejamos:
(...). A
materialidade do delito está comprovada pelo Relato do Ocorrido, na fase extrajudicial, pelo depoimento da vítima e pela prova testemunhal, esses últimos produzidos em juízo. Quanto ao laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame de conjunção carnal (fl. 36), realizado na vítima em 24/09/2007, atestou a ofendida não era mais virgem e que não havia vestígios de desvirginamento recente, corroborando as declarações da vítima de que os abusos teriam iniciado em janeiro de 2007
. No que concerne ao resultado negativo quanto aos vestígios de atos libidinosos (fl. 35), em nada compromete os autos, pois a prova testemunhal tem valor probante e supre a prova pericial quando em sintonia com outros elementos de prova colhidos no processo.
A par disso e como já citado, tratam-se de atos libidinosos consistentes em sexo oral, os quais dificilmente permitem constatação por meio de prova pericial
. (...).
A autoria da conduta e o dolo do acusado restaram provadas pelas declarações das testemunhas ouvidas em Juízo
. (...). Em consequência, a conduta caracterizou o crime consumado do ilícito do art. 217-A do CP, já que o réu praticou atos libidinosos diversos e conjunção carnal com a vítima, menor de 12 anos de idade aquando da época dos fatos. (...).
(fls. 95-96).
Grifo nosso

Portanto, em que pese a irresignação da defesa, após a análise dos autos, compreendo que a condenação imposta ao ora apelante deve ser mantida, porquanto a prova existente é farta a indicar a ocorrência do crime e a sua respectiva autoria.

No caso vertente, vislumbro que a
materialidade
dos fatos descritos na inicial acusatória restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 09-10, 23-24), pelas declarações colhidas na fase inquisitória (fls. 11-14), e pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Conjunção Carnal
(fls. 36), o qual atestou para o desvirginamento da vítima.

Ademais, apesar da não comprovação da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal por meio do exame técnico (fls. 35), é cediço que tal tipo de violência sexual, geralmente, não deixam vestígios no corpo da ofendida, constituindo, assim, hipótese a se admitir a dispensa do laudo pericial conclusivo, sobretudo quando existentes nos autos outros elementos de prova aptos a demonstrar a materialidade delitiva, tais como as declarações firmes e uníssonas das testemunhas e da vítima em ambas as fases processuais.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:
PENAL. PROCESSO PENAL.
ESTUPRO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTA VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS
.
1) A ausência de vestígios no corpo da vítima não é capaz de descaracterizar o delito de estupro. Assim, o fato da perícia ter atestado a ausência de conjunção carnal e atos libidinosos, os quais nem sempre deixam vestígios, não é capaz de fundamentar a absolvição.
(...). 4. Recurso não provido. (TJ-AP APL: 00006575120188030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 12/05/2020, Tribunal).
Grifo nosso
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS ACUSADOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. HÍMEN NÃO ROMPIDO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO. ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXARAM VESTÍGIOS.
O fato de o laudo pericial consignar não haver vestígios de ato libidinoso e, tampouco, de violência contra a vítima, por si só, não tem o condão de afastar a materialidade do delito, pois, como cediço, o crime de estupro de vulnerável, na maioria das vezes, não deixa vestígios, restando comprovado, então, pela prova testemunhal, principalmente na palavra da vítima, quando firme e coerente.
(TJ-SC APR: 00018234920178240008 Blumenau 0001823-49.2017.8.24.0008, Relator: ARIOVALDO ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/06/2018, Primeira Câmara Criminal).
Grifo nosso

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cristalinamente revelada por intermédio dos depoimentos harmônicos e coesos prestados em Juízo pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação, as quais foram firmes e seguras em afirmar que o ora apelante praticou a conduta criminosa descrita na denúncia.

Imperioso destacar o depoimento da vítima
K.C.N.C.
, prestando perante a Autoridade Judicial (fls. 55-56), do qual sobressai nitidamente a vinculação do ora apelante com a autoria do ilícito. Confira-se:
(...); Que tem 13 anos de idade; Que reside com sua mãe; Que é filha biológica do acusado e atualmente seu pai não está residindo na mesma residência; Que tem um irmão de 12 anos de idade; Que a convivência com seu pai era ótima desde quando o ano passado o mesmo mudou,
no sentido de lhe agarrar demais, preferir ficar sozinho com ela
; Que a sua mãe na época já estava separada;
Que quando fazia visita ao seu pai nos finais de semana, o mesmo passou a agarra-la e a manter relações sexuais com ela
;
Que o acusado passou a ameaça-la
, dizendo que ia lava-la e nunca mais ia lhe ver;
Que o acusado manteve relações sexuais umas três vezes
; Que teve uma discussão com seu irmão e Luiz Patrick resolveu contar para a sua mãe;
Que o seu irmão presenciou uma vez ela mantendo relações sexuais com seu pai
; Que no início negou para a sua mãe, mas depois resolveu contar a verdade;
Que quem tirou a sua virgindade foi o seu pai
;
Que na primeira vez doeu muito e ela só chorava
;
Que a relação sexual era mantida sempre num quarto que ele reparava
;
Que o acusado fez sexo oral com ela
;
Que o denunciado tentou fazer sexo anal, mas ela não deixou
; Que quando ia para a casa do seu pai procurava ir para a casa de sua tia para não dormir com ele; Que algumas vezes seu pai ia lhe buscar na casa de sua tia, irmã de seu pai;
Que o seu pai usava preservativo
;
Que contou para a sua mãe e a mesma procurou a polícia, sendo a vítima submetida a exame e foi comprovada que ocorreu violência sexual
; Que ficou em casa e não foi mais visitar seu pai; Que depois de seu pai não manteve mais relação sexual com ninguém; Que seu irmão também era ameaçado por seu pai; Que quando seu irmão flagrou o seu pai mantendo relações sexuais com ela, foi quando o mesmo tinha ido comprar lanche e retornou olhando pela porta que estava encostada; Que o seu pai não falava porque fazia isso com ela; Que quando seu pai mantinha relações consigo, o mesmo não estava alcoolizado; (...).

Grifo nosso

Corroborando o relato da vítima, a informante
Rosinele Soares Nunes
, sua genitora, noticiou perante o Juízo (fls. 56-58):
(...); Que já está separada há quatro anos por brigas; Que já tinha dado parte do denunciado à polícia por diversas vezes, porque o mesmo a batia; Que o acusado pedia para ela deixar a vítima e o irmão irem visita-lo; Que o acusado morava com a mãe e de vez em quando ele levava a vítima e o irmão para a casa de um amigo que ele tomava conta;
Que um certo dia viu quando seu filho Patrick falou para vítima: ¿tu quer Kelly, tu quer que eu conte que o papai faz contigo
¿;
Que tinha desconfiança, porque Kelly mudou de comportamento em relação ao seu pai, inclusive um certo dia ela interrompeu uma discussão entre a vítima e o irmão e disse a ofendida que ia arrumar as coisas dela para ir morar com o pai e a mesma começou a chorar
; (...);
Que Patrick falou que uma vez que foi visitar seu pai e o mesmo o mandou comprar churrasquinho e quando voltou viu a sua irmã nua e seu pai também
; (...);
Que ela falou que se a vítima falasse a verdade não iria lhe bater e a vítima falou que todas as vezes que ia a casa de seu pai, o mesmo fazia aquilo que a mãe fazia com o seu companheiro, inclusive colocando um saquinho
;
Que a vítima falou que o acusado mantinha cópula vaginal com ela, mas às vezes não conseguia porque estava muito assada
;
Que quando ia visitar o seu pai na casa de sua avó paterna, o acusado ia dormir na casa de Branco, seu colega, e lá mantinham relações
; Que explicou para sua filha que aquilo não era normal acontecer e que se tivesse lhe contado antes, aquilo não iria acontecer e teria tomado as providências;
Que a vítima falou para ela que foi o pai quem a desvirginou
; Que sua filha não anda em más companhias e continua fazendo tratamento psicológico; (...); Que o acusado já responde um processo por estupro, da filha de sua vizinha; (...).

Grifo nosso

Acompanhando a prova testemunhal, o informante
Luiz Patrick Nunes Coutinho
, irmão da ofendida, relatou na fase judicial (fls. 57-58):
(...); Que eventualmente ia para a casa de sua avó paterna ficar com o seu pai; Que em um feriado foi para a casa de sua avó e o seu pai e sua irmã também estavam lá; Que seu pai lhe deu dinheiro e pediu para ir comprar churrasquinho;
Que na volta ao abrir a porta do quarto o seu pai disse para não abrir
;
Que olhou por uma brecha e viu seu pai e a vítima se vestindo
;
Que não contou nada para sua mãe e não chegou a lhe ameaçar
;
Que passado um tempo, brigou com a vítima e falou para sua mãe que viu Kelly e seu pai nus no quarto
; Que sua mãe conversou em particular com Kelly e depois foi para Delegacia; Que Kelly raramente vai para rua e a mesma não tem namorado;
Que já presenciou o seu pai agarrando Kelly
;
Que no dia que sua mãe tomou conhecimento, a vítima chorou
;
Que viu sua irmã deitada na cama, nua e seu pai se vestindo
; (...).

Grifo nosso

A tese de negativa de autoria consubstancia tese isolada sob o ângulo probatório, pois, os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação revelam a ligação do ora apelante com a prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, nos moldes descritos na proemial acusatória.

Desta feita, entendo que a prova produzida é suficiente para a edição de um veredicto de inculpação contra o ora apelante, nos termos da sentença ora objurgada, pois a
materialidade
e a
autoria
do
crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva
estão comprovadas com higidez nos autos.

Ademais, é pacífica a compreensão de que o delito de estupro praticado contra vítima menor de 14 (quatorze) anos se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. ARTS. 14, I E II, E 217-A, AMBOS DO CP. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA. NOVA DOSIMETRIA. (...). 3. A Corte de origem, ao entender pela aplicação da forma tentada do delito em comento ao fundamento de que não houve penetração, vai de encontro ao entendimento da jurisprudência acerca do tema.
É pacífica a compreensão de que o delito de estupro se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Encontra-se consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o delito tipificado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso
. (...). (STJ - AgRg no REsp nº 1668018/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).
Grifo nosso

No caso concreto, o Laudo Pericial de fls. 36, indica positivamente a ocorrência do desvirginamento da menor, especificando a provável ocorrência de cópula vaginal, destacando ainda a presença de ¿
hímen semilunar, óstio médio, orla média, apresentando rotura incompleta e cicatrizada no quadrante inferior esquerdo
¿, restando evidente a efetiva consumação de prática sexual contra a vítima.

Sobre o tema em tela, versa a doutrina:
(...). Quando a conduta do agente for dirigida finalisticamente a ter conjunção carnal com a vítima,
o delito de estupro de vulnerável se consuma com a efetiva penetração do pênis do homem na vagina da mulher, não importando se total ou parcial, não havendo, inclusive, necessidade de ejaculação. Quanto à segunda parte do art. 213 do estatuto repressivo, consuma-se o estupro no momento em que o agente, depois da prática do constrangimento levado a efeito mediante violência ou grave ameaça, obriga a vítima a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal
.
(Rogério Greco, Curso de Direito Penal: Parte Especial, Volume III, 9ª Edição. Editora Impetus, 2012. p. 464).
Grifo nosso

Não é outro o entendimento sedimentado nesta
E. Corte de Justiça
, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NARRAM COM RIQUEZA DE DETALHES COMO O DELITO SE CONSUMOU. (...).
Quando ouvida em juízo, a vítima disse que foi abusada sexualmente pelo apelante por seis vezes, entre os anos de 2009 e 2010, quando tinha 12 (doze) anos de idade, e que os atos consistiam em conjunção carnal e outros atos libidinosos como sexo oral e beijos lascivos nos seus seios, motivos pelos quais o exame de conjunção carnal não poderia constatar vestígios de desvirginamento recente, uma vez que foi realizado três anos depois dos crimes. Desse modo, estão provadas a autoria a materialidade a consumação do delito, sendo improcedentes os pedidos de absolvição e de desclassificação para a forma tentada
.
(...).

(TJ-PA 2017.03047331-74, 178.134, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-07-19).
Grifo nosso

Desta forma, verifico que o depoimento prestado pela vítima é seguro e convincente; além do que, analisando-a em conjunto com as demais provas colhidas durante a instrução processual, especificamente a prova pericial, não é possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância ad quem, de modo a autorizar o juízo de subsunção típica quanto à necessidade de responsabilização criminal do apelante pela prática do crime de estupro com presunção de violência contra vítima menor de 14 anos.

Tendo em vista que o acervo probatório carreado aos autos é convincente e harmônico, não sendo a ausência de laudo de avaliação psicológica elemento suficiente para desconfigurar o pronunciamento condenatório lançado aos autos.

Desse modo,
rejeito a pretensão recursal absolutória em epígrafe
.
2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
:

Neste tema, a defesa pleiteou pelo afastamento da causa de aumento da continuidade delitiva, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, aduzindo não haver provas da ocorrência do fato por mais de uma vez.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob enforque
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

O instituto da continuidade delitiva está previsto no
artigo 71 do Código Penal
, e dispõe:
Art. 71.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

No caso sob julgamento, a continuidade delitiva restou cabalmente comprovada através do depoimento da ofendida, a qual foi convincente em afirmar que os abusos sexuais ocorreram, ao menos, por 03 (três) vezes, durante o período de 01 (um) ano, na casa de um amigo do ora apelante, cessando somente quando a genitora da vítima descobriu a ocorrência da violência sexual, senão vejamos:
K.C.N.C.:
(...).
Que quando fazia visita ao seu pai nos finais de semana, o mesmo passou a agarra-la e a manter relações sexuais com ela
;
Que o acusado passou a ameaça-la, dizendo que ia lava-la e nunca mais ia lhe ver
;
Que o acusado manteve relações sexuais umas três vezes
; (...).

Grifo nosso
Rosinele Soares Nunes:

(...).
Que a vítima falou que o acusado mantinha cópula vaginal com ela, mas às vezes não conseguia porque estava muito assada
;
Que quando ia visitar o seu pai na casa de sua avó paterna, o acusado ia dormir na casa de Branco, seu colega, e lá mantinham relações
;
Que explicou para sua filha que aquilo não era normal acontecer e que se tivesse lhe contado antes, aquilo não iria acontecer e teria tomado as providências
; Que a vítima falou para ela que foi o pai quem a desvirginou; (...)
.
Grifo nosso

Com efeito, verifico que as provas colacionadas nos autos são suficientes e insofismáveis para a manutenção da causa de aumento da continuidade delitiva, sendo desnecessária a quantificação ou especificação precisa do número de abusos para fins de exasperação da reprimenda. Neste sentido:
APELAÇÃO. DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGOS 217-A, C/C 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
DEFESA QUE SE INSURGE E REQUER O AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. O simples fato de o Ministério Público não ter exposto minuciosamente todas as condutas delitivas levadas a efeito pelo acusado não se revela suficiente a afastar a continuidade delitiva, sobretudo diante da extrema dificuldade de a própria vítima se lembrar de todos os detalhes das dezenas ou centenas de crimes praticados ao longo dos anos.
Ademais, a própria vítima descreve minuciosamente uma vez em que seu padrasto passou a mão em suas pernas, deixando claro que além disso o mesmo praticava com ela relações sexuais desde que a mesma possuía 8 (oito) anos
. (TJ-PA APL: 00022462220138140042 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUÍZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 26/05/2015, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 29/05/2015).
Grifo nosso
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO
. (...).
5. Configura-se a continuidade delitiva, ainda que não especificada com precisão as datas em que ocorreram os abusos, se demonstrando que a vítima sofreu abusos em diversas ocasiões. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJ-DF APR: 20150310179036, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJE 13/04/2016. Pág. 137).
Grifo nosso
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. (...). 3. Impõe-se referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado nos autos demonstra, de forma clara, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, sobretudo pelas declarações da vítima, narradas de forma coesa e detalhada, bem como pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo. 4. (...).
Quanto à exclusão da continuidade delitiva, não há que se falar, pois, da análise do substrato probatório amealhado aos autos - sobretudo pelas declarações coerentes da vítima - extrai-se que os delitos foram cometidos mediante mais de uma ação ou omissão em mesmas condições de tempo, lugar e
modus operandi
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO APR: 01213364520078090051, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2019, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2737 de 02/05/2019).
Grifo nosso

Portanto, restando comprovado que a prática criminosa ocorreu de maneira reiterada, por, ao menos, mais de 03 (três) vezes, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, mostra-se correndo o reconhecimento da continuidade delitiva, escorreitamente aplicada pelo juízo
a quo
na fração de 1/5 (um quinto), observadas as particularidades e peculiaridades do caso concreto, não havendo o que se alterar na sentença ora contrastada, neste ponto.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo inalteradas todas as cominações do r.
decisum
condenatório proferido nos autos, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora